Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-85.2016.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700866-85.2016.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: PAULO AUGUSTO DE SOUSA, MARIA LIZONETE BENTO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito